Tribunal: TJSP
Processo: 0007288-51.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
agravo em execução penal. Recurso defensivo. Não provimento. Pleito para progressão ao regime aberto. Impossibilidade. Requisito subjetivo não preenchido. Em consonância com o entendimento do ilustre Magistrado, nota-se que ainda remanescem dúvidas de que o sentenciado tenha assimilado a terapêutica penal e tenha modificado seu comportamento de modo a se ressocializar para que possa ser

Ementa:
agravo em execução penal. Recurso defensivo. Não provimento. Pleito para progressão ao regime aberto. Impossibilidade. Requisito subjetivo não preenchido. Em consonância com o entendimento do ilustre Magistrado, nota-se que ainda remanescem dúvidas de que o sentenciado tenha assimilado a terapêutica penal e tenha modificado seu comportamento de modo a se ressocializar para que possa ser agraciado com a progressão de regime. Ressalta-se que o agravante possui condenação pela prática de crime concretamente grave (roubo qualificado), e o exame criminológico contém informações que desautorizam a progressão. Decisão mantida.